Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707041-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a reclamante para responder se o valor atribuído à causa obedeceu aos parâmetros estabelecidos pelo art. 292 do Código de Processo Civil e para se manifestar sobre a possibilidade de usar a reclamação quando não estiver configurada a divergência entre o acórdão de Turma Recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator